Tribunal: STF
Processo: ADI 1852
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO:
ATRIBUIÇÕES. LEGITIMAÇÃO ATIVA: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO,
ACORDO COLETIVO OU CONVENÇÃO COLETIVA. Lei Complementar nº 75, de
20.5.93, art. 83, IV. C.F., art. 128, § 5º e 129, IX.
I. - A
atribuição conferida ao Ministério Público do Trabalho, no art. 83,
IV, da Lei Complementar nº 75/93 - propor as ações coletivas para a
declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou
convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas
ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores -
compatibiliza-se com o que dispõe a Constituição Federal no art.
128, § 5º e art. 129, IX.
II.- Constitucionalidade do art. 83, IV,
 da Lei Complementar nº 75, de 1993. ADIn julgada improcedente.